Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-16.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-16.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ABEL FILHO - CPF: 049.210.931-13 (APELANTE), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), JOAO ABEL NETO - CPF: 306.286.871-68 (APELANTE), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA - CNPJ: 34.928.615/0001-02 (APELADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 043.529.221-88 (APELADO), JOAO ABEL FILHO - CPF: 049.210.931-13 (APELADO), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), JOAO ABEL NETO - CPF: 306.286.871-68 (APELADO), LARYSSA BARBOSA ARAUJO DANTAS - CPF: 024.978.041-09 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA - CNPJ: 34.928.615/0001-02 (APELANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS - CPF: 043.529.221-88 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS, ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JOAO ABEL FILHO, JOAO ABEL NETO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JOÃO ABEL FILHO e JOÃO ABEL NETO contra ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer culpa concorrente no atraso da entrega de duas obras e condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar os réus por vícios construtivos não expressamente requeridos na petição inicial; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e da ausência de delimitação dos pontos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença viola o princípio da congruência ao condenar os réus ao pagamento de indenização por vícios construtivos não incluídos nos pedidos formulados na petição inicial, o que configura julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico processual (CPC, art. 492).

A causa de pedir apresentada pelos autores fundamenta-se exclusivamente no inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega das obras, sem postular, de forma autônoma ou subsidiária, qualquer tipo de reparação pelos vícios construtivos apontados posteriormente nos autos.

A fundamentação baseada no princípio da reparação integral não autoriza o julgador a ampliar os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao princípio dispositivo e ao devido processo legal.

Houve cerceamento de defesa, pois os réus, ao requererem a delimitação dos pontos controvertidos e a produção de prova pericial técnica essencial à elucidação das causas do atraso, tiveram seu pedido indeferido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Diante da nulidade reconhecida e da necessidade de instrução probatória adequada, mostra-se incabível o julgamento imediato da lide pelo Tribunal, sendo inaplicável a teoria da causa madura, com retorno dos autos à origem para nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

Ocorre julgamento extra petita quando a sentença concede providência jurisdicional não requerida na petição inicial, ainda que fundada em prova ou causa de pedir trazida ao longo do processo.

A condenação por vícios construtivos exige pedido expresso e não pode ser presumida com base apenas na causa de pedir relativa a inadimplemento por atraso.

A negativa de produção de prova técnica essencial, sem adequada fundamentação, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 10, 357, § 3o, 370, 492 e 489, §1o, I; CC,
arts
. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.285.769/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 09.08.2021; STJ, REsp 2.035.370/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 18.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 21.02.2022; TJ-AM, AC 0600870-03.2022.8.04.6900, Rel. Des. João Simões, j. 27.04.2023; TJ-SP,
ApCiv
1062451-38.2023.8.26.0002, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por

JOÃO ABEL FILHO
e
JOÃO ABEL NETO
,
bem como por
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS

e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
,

que, nos autos da
Ação
de
Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta pel
os primeiros apelantes em face dos segundos,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
reconhece
r
a existência de atraso significativo na entrega das obras
por culpa concorrente das partes, e condenar os réus ROMULLO e ROMULLO LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, bem como condená-los, solidariamente, ao pagamento
de indenização por danos materiais, correspondentes aos custos necessários para o reparo dos vícios construtivos de sua responsabilidade, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

A sentença foi mantida mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pelos autores (ID. 341301137).

Inconformados, os autores
JOÃO ABEL FILHO
e
JOÃO ABEL NETO
alegam, em síntese,
que a sentença é contraditória ao reconhecer a gravidade dos vícios construtivos e, ainda assim, aplicar a teoria do adimplemento substancial.

Sustentam que o atraso excessivo e os defeitos que comprometem a segurança, a funcionalidade e a habitabilidade dos imóveis configuram inadimplemento substancial dos apelados, apto a ensejar a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora.

Defendem o cabimento da rescisão dos contratos de empreitada, com a consequente devolução integral dos valores pagos, o pagamento da multa contratual e de lucros cessantes, além da manutenção da condenação por danos morais e materiais.

Por fim, requerem
a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Por sua vez, os réus
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS

e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
sustentam, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo deixou de se manifestar oportunamente sobre a distribuição do ônus da prova e indeferiu a produção de prova pericial técnica imprescindível, julgando a causa com base em documentos unilaterais produzidos pelos autores.

Sustentam, ainda, nulidade da prova testemunhal, em razão da inobservância dos requisitos legais para apresentação do rol de testemunhas e da oitiva de pessoas com vínculos pessoais com os autores, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita,
ao condená-los à reparação de vícios construtivos que não integraram o pedido inicial.

No mérito, defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os autores não seriam destinatários finais do serviço, mas investidores que construíram os imóveis com finalidade
econômica, razão pela qual a relação jurídica deveria ser regida exclusivamente pelo Código Civil.

Alegam que o atraso na obra decorreu de alterações de projeto solicitadas pelos próprios autores, além de fatores climáticos e de força maior, inexistindo ato ilícito indenizável.

Verberam
, ainda, que houve aceitação tácita da obra, com pagamento integral do preço após vistoria, nos termos dos
arts
. 614 e 615 do Código Civil, o que afastaria a pretensão indenizatória.

Subsidiariamente, requerem que, mantida a condenação, a liquidação de sentença seja limitada aos serviços efetivamente executados pela construtora, com exclusão de danos relacionados a materiais e serviços contratados diretamente pelos autores com terceiros, bem como de desgastes naturais, falta de manutenção e itens meramente estéticos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Preparo
s
devidamente
recolhidos (
IDs
. 341301139 e 341301147).

Contrarrazões ao ID. 341301150.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
):

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
JOÃO ABEL FILHO
e
JOÃO ABEL NETO
em desfavor de
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS

e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
narrando terem firmado,
em
janeiro de 2022, contratos distintos de empreitada para construção civil com fornecimento de material com os réus, visando à edificação de dois imóveis residenciais no Bairro Jardim Planalto,
na cidade de Água Boa
/MT
:
um com área de 164,54 m2, pelo valor de R$ 345.534,00
;
e outro com área de 202,00 m2, pelo montante de R$ 424.200,00, ambos com prazo de entrega estipulado em 6 (seis) meses a contar da aprovação dos projetos pela municipalidade.

Os autores sustentaram
que, não obstante o pagamento integral e antecipado dos valores contratados, os réus não concluíram nem entregaram as obras no prazo avençado, que teria se encerrado em setembro de 2022, acarretando atraso superior a nove meses à época do ajuizamento da demanda, o que configuraria inadimplemento contratual.

Em razão disso,
pleitea
ram
a rescisão dos contratos, com a devolução integral das quantias pagas, no total de R$ 769.734,00, bem como a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual de 15%, lucros cessantes, estimados em R$ 54.000,00, e indenização por danos morais, no valor de R$ 12.500,00.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
II.2. Da Relação Jurídica e da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é ponto controvertido entre as partes.

Os réus sustentam sua inaplicabilidade ao argumento de que os imóveis foram construídos com finalidade de investimento (locação), o que descaracterizaria os autores como destinatários finais. Os autores, por outro lado, defendem a incidência da legislação consumerista.

A controvérsia cinge-se à definição de "destinatário final", conceito que delimita a figura do consumidor, nos termos do artigo 2o do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal, adota a teoria finalista mitigada, que, embora considere como regra o consumidor como aquele que adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem finalidade profissional, admite a aplicação do CDC em situações nas quais, mesmo não sendo o adquirente o destinatário final
fático, sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor seja manifesta.

No presente caso, embora o autor João Abel Neto tenha admitido em seu depoimento pessoal (ID 196325539) que a finalidade das construções era, de fato, o investimento, tal circunstância, por si só, não afasta a incidência da legislação consumerista.

É inegável a vulnerabilidade técnica dos autores frente à empresa ré.

Trata-se de consumidores leigos em matéria de construção civil, que contrataram uma empresa especializada e um engenheiro para a execução de um serviço complexo e de alto valor agregado.

A assimetria de informações e de conhecimento técnico entre as partes é patente.

A empresa detém todo o conhecimento sobre normas técnicas, materiais, processos construtivos e gestão de cronogramas, enquanto os autores, na qualidade de contratantes, depositam sua confiança nesse conhecimento especializado.

Dessa forma, reconhecida a vulnerabilidade técnica dos autores, resta caracterizada a relação de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais e a responsabilização objetiva do fornecedor por vícios no serviço prestado.

II.3. Do Mérito: Controvérsia sobre o Atraso e a Qualidade da Obra

A análise meritória da demanda perpassa por dois eixos centrais: o alegado inadimplemento contratual por atraso na entrega das obras e a qualidade dos serviços executados pelos réus.

II.3.1. Do Prazo Contratual e da Mora

É fato incontroverso que as obras não foram entregues nos prazos originalmente estipulados nos contratos.

Os alvarás de construção foram emitidos em fevereiro de 2022 (
IDs
143282625 e 143282632), de modo que, contando o prazo de 6 (seis) meses previsto em ambos os contratos (
IDs
123942916 e 123942907), as entregas deveriam ocorrer em agosto de 2022.

Mesmo considerando a cláusula de tolerância de 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo final se estenderia para o início de outubro de 2022.

Contudo, a prova dos autos demonstra que, em tal data, as obras estavam longe de sua conclusão.

Os próprios réus admitem que a vistoria para expedição do "habite-se" ocorreu apenas em março de 2023, e a prova documental e oral
indica que a finalização de detalhes e pagamentos se estendeu até abril de 2023.

A controvérsia, portanto, reside na atribuição da culpa por esse significativo atraso.

Os réus buscam eximir-se de responsabilidade, imputando a demora a uma série de fatores, notadamente à conduta dos próprios autores.

A análise pormenorizada das provas, contudo, revela um cenário de
culpa concorrente
.

De um lado, é inegável a contribuição dos autores para a dilação do cronograma.

A vasta prova documental, composta por diálogos em aplicativo de mensagens e áudios, demonstra que os autores solicitaram múltiplas alterações nos projetos originais, que não se limitaram a meros detalhes de acabamento.

A troca de janelas padrão por esquadrias de vidro temperado (ID 143284484), a inclusão de forro de gesso rebaixado (ID 143290996), e a alteração de pisos e portas (
IDs
143284488, 143286649, 143289588), são exemplos de modificações que, por sua natureza, demandam readequação de planejamento, compra de novos materiais e, consequentemente, impactam o prazo de execução.

Some-se a isso a demora dos próprios autores na escolha e aprovação desses novos materiais, como evidenciado pela troca de mensagens sobre os pisos, cujo processo de escolha, compra e entrega se estendeu por um período considerável.

A testemunha Leonardo de Queiroz Rodrigues, funcionário da loja de materiais, embora tenha se equivocado em seu depoimento oral sobre o prazo de entrega dos pisos, confirmou a demora, que, segundo o documento por ele assinado (ID 198414760), foi de aproximadamente 30 dias apenas para este item.

Além disso, o áudio em que o autor João Abel Neto menciona não ter pressa e a necessidade de aguardar um melhor preço da soja para efetuar pagamentos (ID 201293812) corrobora a tese defensiva de que o cumprimento estrito do prazo original foi flexibilizado por conveniência mútua, inclusive dos próprios contratantes.

De outro lado, a conduta dos réus também foi determinante para o atraso.

A gestão da obra mostrou-se deficiente.

A testemunha Douglas Viana Martinez (ID 196325539), vizinho das construções, relatou que via, na maior parte do tempo, apenas dois funcionários se revezando entre as duas obras, o que é manifestamente
insuficiente para a execução de dois projetos de tal porte dentro de um prazo exíguo.

A construtora, como fornecedora especializada, tem o dever de planejar e alocar recursos humanos e materiais adequados ao cumprimento do contrato.

Ademais, ao anuir com as inúmeras modificações solicitadas pelos autores, cabia aos réus, por dever de informação e boa-fé, renegociar formalmente os prazos de entrega, por meio de termos aditivos, conforme, inclusive, previsto na Cláusula 1.2.2 do contrato (ID 123942916).

Ao não
fazê-lo
, assumiu o risco de que o cronograma original não seria cumprido, não podendo, agora, transferir integralmente a responsabilidade aos consumidores.

As justificativas de força maior, como chuvas e COVID-19, foram apresentadas de forma genérica e sem comprovação robusta de seu real impacto no cronograma, configurando, em grande medida, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Dessa forma, conclui-se que o atraso na entrega das obras decorreu de culpa concorrente de ambas as partes.

II.3.2. Da Qualidade dos Serviços e dos Vícios Construtivos

Para além da questão temporal, a qualidade da obra entregue é um ponto central de insatisfação dos autores.

A petição inicial, embora focada na rescisão por atraso, já apontava a "diferença gritante daquilo que foi proposto" e foi instruída com fotografias de inúmeros defeitos (ID 124220153).

A questão foi aprofundada na impugnação à contestação, com a juntada de detalhados laudos técnicos (
IDs
152316325 e 152316327).

Embora produzidos unilateralmente, os referidos laudos, elaborados por profissional de engenharia com anotação de responsabilidade técnica, possuem valor probatório e, quando corroborados por outros elementos, servem para formar o convencimento do juízo.

Neste sentido entende este Tribunal:

(...)

As conclusões dos laudos são alarmantes para obras recém-concluídas e são consistentes com as fotografias e vídeos apresentados, bem como com o depoimento da testemunha Douglas, que mencionou um incidente em que os operários precisaram de um "macaco para sustentar uma viga que estava caindo".

Foram constatadas múltiplas anomalias, que ultrapassam meros detalhes de acabamento e apontam para a inobservância de boas práticas construtivas.

Dentre os vícios, destacam-se: (i) fissuras e trincas diagonais e horizontais em diversas paredes, indicativas de falhas no encunhamento, ausência ou subdimensionamento de vergas e
contravergas
, e problemas na amarração entre alvenaria e pilares; (
ii
) falhas na instalação de esquadrias, com portas que não fecham corretamente, guarnições soltas, e janelas com vedação deficiente, causando infiltrações; (
iii
) problemas no assentamento de pisos e revestimentos, com peças ocas (som cavo), quebradas e rejuntamento falho ou inexistente; (
iv
) irregularidades na instalação elétrica, com fiação exposta e quadro de disjuntores sem identificação e sem o dispositivo DR; (v) problemas na instalação hidrossanitária, com infiltrações e vazamentos; e (vi) acabamento de pintura de baixa qualidade, com manchas e necessidade de reparos.

A defesa tenta atribuir parte desses problemas a terceiros contratados pelos autores (como no caso do mármore) ou às próprias modificações solicitadas (como os danos decorrentes da troca de portas).

Embora alguns defeitos possam, de fato, ter essa origem, a grande maioria dos vícios apontados recai sobre serviços que eram de responsabilidade primária e exclusiva da construtora, como alvenaria, revestimento, instalações elétricas e hidráulicas básicas, e pintura.

A alegação de que as fissuras decorreram da má qualidade da areia da região não exime os réus de responsabilidade; pelo contrário, reforça sua culpa, pois, como construtores experientes na localidade, tinham o dever técnico de conhecer a qualidade dos insumos disponíveis e adotar as medidas mitigadoras necessárias ou, no mínimo, informar e alertar os consumidores sobre os riscos.

Portanto, resta cabalmente demonstrado que, além de atrasar a entrega, os réus executaram os serviços com qualidade inferior à esperada e em desacordo com as boas práticas de engenharia, resultando em múltiplos vícios construtivos que desvalorizam os imóveis e geram insegurança e frustração aos autores.

II.4. Da Análise dos Pedidos

II.4.1. Da Rescisão Contratual e Devolução dos Valores

Os autores pleiteiam a resolução dos contratos e a devolução integral das quantias pagas.

Contudo, tal pedido não merece acolhida.

A despeito do atraso e dos vícios de qualidade, as obras foram substancialmente concluídas. As edificações existem e foram incorporadas ao patrimônio dos autores. Os relatórios de vistoria da prefeitura (
IDs
143282621 e 143282622) atestam a conclusão das estruturas principais.

Decretar a rescisão do contrato e determinar a devolução de todos os valores pagos, permitindo que os autores permaneçam com os
imóveis construídos em seus terrenos, configuraria um enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A medida seria desproporcional, violando a Teoria do Adimplemento Substancial, que preconiza a manutenção do vínculo contratual quando a obrigação foi cumprida em sua maior parte, cabendo ao credor buscar a reparação pelos danos decorrentes da parte inadimplida.

(...)

Ademais, a culpa concorrente dos autores pelo atraso também milita contra a pretensão resolutória nos moldes propostos. Assim, o pedido de rescisão e de restituição integral dos valores é
improcedente
. A solução adequada para as falhas contratuais deve se dar no plano indenizatório.

II.4.2. Da Multa Contratual e dos Lucros Cessantes

O pedido de aplicação da multa contratual de 15% (quinze por cento), de natureza resolutória, resta prejudicado pela improcedência do pedido de rescisão.

Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 2.037.717/MT, ID 198414763), de fato, admite sua presunção em casos de atraso na entrega de imóvel.

No entanto, a aplicação desse entendimento ao caso concreto deve ser ponderada.

A culpa pelo atraso, como já fundamentado, foi recíproca.

Não se pode impor aos réus a responsabilidade integral por um prejuízo para o qual os próprios autores concorreram.

Ademais, a conduta dos autores, especialmente a manifestação de "não ter pressa" e de condicionar o andamento dos pagamentos ao mercado da soja, enfraquece a tese de que possuíam uma expectativa concreta e frustrada de auferir renda com os imóveis imediatamente após o prazo contratual original.

A presunção de prejuízo, embora existente, é relativa e pode ser afastada pelas particularidades do caso. Diante da culpa concorrente e da ausência de provas de um prejuízo locatício efetivo e imediato, os pedidos de aplicação de multa e de condenação em lucros cessantes também devem ser julgados
improcedentes
.

II.4.3. Dos Danos Morais e da Reparação pelos Vícios Construtivos

A situação vivenciada pelos autores transcende o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

A conjugação do longo atraso na conclusão das obras com a entrega de imóveis repletos de vícios construtivos, que afetam desde a estética até a funcionalidade e segurança, configura inegável dano moral.

A frustração da legítima expectativa de receber um bem construído com a qualidade técnica esperada, o desgaste com as inúmeras cobranças e reclamações durante a obra, e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito minimamente resguardado são fatores que geram angústia, aflição e abalo psicológico passíveis de compensação.

Neste sentido entende este Tribunal:

(...)

Considerando a extensão dos transtornos, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e, fundamentalmente, a culpa concorrente pelo atraso, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Quanto aos vícios construtivos, ainda que não tenha havido pedido expresso de condenação em obrigação de fazer ou de pagar pelos reparos, a causa de pedir abrange a má qualidade do serviço.

Negada a rescisão, a consequência lógica e necessária, em atenção ao princípio da reparação integral do dano (art. 944, CC) e da efetividade da tutela jurisdicional, é converter a obrigação de reparar em perdas e danos.

Os autores não podem ser compelidos a arcar com os custos de correção de defeitos pelos quais não deram causa, tampouco podem ser obrigados a ajuizar nova demanda para tal fim.

Dessa forma, os réus devem ser condenados a indenizar os autores pelos custos necessários ao reparo de todos os vícios construtivos de sua responsabilidade, conforme apontado nas provas dos autos, notadamente nos laudos técnicos (
IDs
152316325 e 152316327), excluindo-se os defeitos decorrentes de serviços contratados diretamente pelos autores com terceiros (como a instalação do mármore).

Como não há nos autos elementos para a quantificação precisa desses custos, o valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

CONDENAR
os réus,
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor JOÃO ABEL FILHO
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor JOÃO ABEL NETO
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). O montante deverá ser corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

b)

CONDENAR
os réus,
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos custos necessários para o reparo dos vícios construtivos de sua responsabilidade, conforme detalhado na fundamentação,
cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento
.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, notadamente os de rescisão contratual, devolução integral dos valores pagos, aplicação de multa contratual e condenação em lucros cessantes.
”

Preliminarmente,
os apelantes ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS e ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA,
alegam
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem deixou de definir oportunamente a distribuição do ônus da prova e indeferiu a produção de prova pericial técnica, reputada essencial, julgando a demanda com base em documentos unilaterais apresentados pelos autores.

Sustentam, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita,
ao argumento de que foram condenados à reparação de vícios construtivos não deduzidos no pedido inicial.

Pois bem.

O processo civil brasileiro
se
orienta pelo princípio da congruência, que impõe ao órgão julgador o dever de observar estrita correspondência entre os limites objetivos da demanda — delimitados pelo pedido e pela causa de pedir — e o conteúdo da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a legislação processual veda expressamente que o
M
agistrado extrapole tais balizas, devendo a decisão
se
restringir àquilo que foi efetivamente submetido à apreciação judicial, sob pena de nulidade, seja por conceder tutela diversa da requerida, seja por deixar de apreciar pedido formulado, ou ainda por ir além da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, da análise da petição inicial, verifica-se que os autores formularam pedido
claramente delimitado
à: (i) rescisão dos contratos de empreitada por inadimplemento decorrente do atraso na entrega das obras; (
ii
) devolução integral dos valores pagos; (
iii
) condenação ao pagamento de multa contratual; (
iv
) indenização por lucros cessantes; e (v) compensação por danos morais.

Verifica-se que e
m nenhum momento foi deduzido
pedido autônomo ou subsidiário
de condenação dos réus ao pagamento de indenização correspondente aos custos de reparo de vícios construtivos, tampouco se postulou obrigação de fazer ou indenização substitutiva relacionada à correção técnica da obra.

A pretensão deduzida em juízo sempre esteve estruturada sob uma lógica
resolutória
, voltada à extinção do vínculo contratual e ao retorno das partes ao
status quo ante.

Tanto é verdade que os próprios autores, inconformados com a sentença, também interpuseram recurso de apelação reforçando, mais uma vez, a necessidade de rescisão do contrato.

Ainda que

no curso do processo tenham sido trazidos aos autos elementos probatórios relativos à qualidade da execução da obra,

n
ão se extrai da exordial
, tampouco dos memoriais,
qualquer pedido voltado à reparação de vícios construtivos, à execução de obras corretivas ou ao ressarcimento de custos para adequação técnica dos imóveis,
inexistindo
, portanto,
pretensão indenizatória
fundada na qualidade da execução da obra, mas apenas na suposta mora no cumprimento contratual.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada
se
restring
e
à apuração das
causas do atraso na entrega das obras
e às
consequências jurídicas daí decorrentes
, notadamente a possibilidade de resolução contratual ou, em sendo mantido o vínculo, a eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, sempre dentro dos limites traçados pelo pedido inicial.

A invocação, pelo juízo de origem, do princípio da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional
,
não tem o condão de legitimar
a procedência de pedido diverso, uma vez que não é
possível ao
M
agistrado reformular a estratégia processual da parte autora, sob pena de violação direta ao princípio dispositivo e ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. FRAUDE. COMPENSAÇÃO E DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO JURISDICIONAL DISTINTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. A controvérsia resume-se a saber se está configurada, na espécie, a hipótese de julgamento extra petita. 2.
É extra petita a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente compensadas. 3. A decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão extra ou ultra petita, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes.
4. Recurso especial provido
.”
(STJ - REsp: 2035370 DF 2018/0321496-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento desta Corte,
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente:
AgInt
no REsp 1 .694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022)
(
g.n
.)

Ademais, importa consignar que, ao serem intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, os réus
requereram, de forma
expressa e fundamentada
, a
delimitação dos pontos controvertidos
e a
produção de prova pericial técnica

(ID.
341301115
)
,
com o objetivo de esclarecer as causas do atraso na conclusão das obras, inclusive para demonstrar eventual contribuição dos próprios autores ou a inexistência de fato técnico imputável à construtora.

Com efeito,
ainda que inexistente pedido de indenização por reparação de danos construtivos, a prova pericial, uma vez delimitados os pontos controvertidos, mostra-se relevante e potencialmente decisiva para apurar se o atraso na entrega das obras decorreria de fato imputável aos réus, como eventual falha estrutural ou deficiência técnica na execução, ou se estaria relacionado a circunstâncias alheias à sua responsabilidade.

Tal distinção é essencial, pois somente a partir dessa conclusão seria possível avaliar, com segurança, a pertinência da rescisão contratual e, sendo afastada essa hipótese, a eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo período de mora.

Ao deixar de apreciar o pedido de delimitação da controvérsia e de produção de prova pericial, o juízo sentenciante tolheu o exercício pleno do direito de defesa, impedindo que os réus produzissem prova apta a influenciar diretamente o convencimento judicial quanto aos fatos centrais da demanda, o que configura cerceamento de defesa.

Essa deficiência instrutória impede o reconhecimento da
causa madura
, uma vez que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e prolação de nova sentença, observados os limites objetivos da demanda.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I – A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial. II - Na espécie, inaplicável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. III– Apelação conhecida e provida.
”

(TJ-AM - AC: 06008700320228046900 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 27/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

“
SENTENÇA EXTINTIVA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença dissociada do contexto dos autos. APELAÇÃO. Irresignação da autora. Cerceamento de defesa e violação do direito de acesso à Justiça. Ofensa ao princípio da congruência.
Arts
. 92, IX, da Carta Magna, e 492, do CPC. Fundamentação que deve ser considerada inexistente, porquanto alheia aos fatos narrados na exordial. Impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura. Necessidade de regular instrução processual. Decretação de nulidade com retorno dos autos ao Juízo de origem. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1062451-38 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 17/05/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS

e
ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS LTDA
para
ACOLH
ER
A PRELIMINAR SUSCITADA

e

declarar a nulidade da sentença
, por violação ao princípio da congruência, em razão do
julgamento
extra petita.

Em decorrência da nulidade reconhecida, e considerando a existência de deficiência instrutória decorrente do cerceamento de defesa,
afasto a aplicação do princípio da causa madura
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e prolação de nova decisão, com observância dos limites objetivos da demanda e do contraditório.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
os demais pedidos constantes das razões de apelação dos réus, bem como julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026